Tribunal: STJ
Processo: 0023682-67.2017.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1777635 - PR(2020/0272723-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: LÍBERO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - PR021295
MARILDA DE PAULA SILVEIRA - MG090211
FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF031442
MARCELO PIAZZETTA ANTUNES - PR054308
MARILDA DE PAULA SILVEIRA - DF033954
RAPHAEL ROCHA DE SOUZA MAIA - DF052820
HEFFRÉN NASCIMENTO DA SILVA - DF059173
THIAGO BARRA DE SOUZA - DF059624
RAFAEL DA SILVA ALVIM - DF063903
PEDRO RAPHAEL VIEIRA MELO - DF067391
BARBARA MENDES LOBO AMARAL - DF021375
EMBARGADO
: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK
EMBARGADO
: MELINA GIRARDI FACHIN
EMBARGADO
: MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK (EM CAUSA PRÓPRIA)
- PR029926
EMBARGADO
: JULIANA SPRENGEL
EMBARGADO
: JOIA
L.
PARTICIPACOES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - PR029926
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54878306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/03/2026 23:38:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 7276a9db-4220-4c24-a5b5-77fa9468140d

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54878306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/03/2026 23:38:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 7276a9db-4220-4c24-a5b5-77fa9468140d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1777635 - PR(2020/0272723-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: LÍBERO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - PR021295
MARILDA DE PAULA SILVEIRA - MG090211
FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF031442
MARCELO PIAZZETTA ANTUNES - PR054308
MARILDA DE PAULA SILVEIRA - DF033954
RAPHAEL ROCHA DE SOUZA MAIA - DF052820
HEFFRÉN NASCIMENTO DA SILVA - DF059173
THIAGO BARRA DE SOUZA - DF059624
RAFAEL DA SILVA ALVIM - DF063903
PEDRO RAPHAEL VIEIRA MELO - DF067391
BARBARA MENDES LOBO AMARAL - DF021375
EMBARGADO
: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK
EMBARGADO
: MELINA GIRARDI FACHIN
EMBARGADO
: MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK (EM CAUSA PRÓPRIA)
- PR029926
EMBARGADO
: JULIANA SPRENGEL
EMBARGADO
: JOIA
L.
PARTICIPACOES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - PR029926
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por LÍBERO
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA contra acórdão assim ementado (fls. 1064-1065):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
TEMA 872/STJ.
1. “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a
constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no
princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante),
se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão
Documento eletrônico VDA54491585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:23:01
Código de Controle do Documento: 40db2dfd-4659-4da2-a2b9-780219788aff

suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de
tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou
recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para
terceiro” (
repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira
REsp 1.452.840/SP,
Seção, julgado em
, DJe
).
14/9/2016
05/10/2016
2. Caso em que foi o proprietário, por sua desídia, quem deu causa à ação, sem
que tenha havido resistência das adversas para manutenção da constrição sobre o
bem.
3. Agravo interno a que se dá parcial provimento.

A parte embargante alega, em síntese, que há omissão quanto à premissa
de inexistência de resistência das embargadas, afirmando que elas tinham ciência da
transmissão do bem e insistiram na manutenção da constrição, com suporte no
e em elementos dos autos.
Tema 872/STJ
Além disso, alega que a fixação do valor dos honorários advocatícios deve
ser realizada por equidade, nos termos do
§ 8o, do CPC, com limitação a R$
art. 85,
20.000,00 (vinte mil reais).
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 1113-1122, na qual a parte
embargada sustenta, em síntese, a inadequação dos embargos como via de
rediscussão. Além disso, sustenta a responsabilização da embargante pelos encargos
sucumbenciais à luz do princípio da causalidade e a necessidade de observância do
valor da causa para a fixação dos honorários.
É o relatório.

VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum.
Com efeito, para melhor compreensão dos fatos, farei aqui um breve resumo
da demanda.
Originariamente, Líbero Administração de Bens Ltda., ora embargante, opôs
embargos de terceiro, para cancelar a averbação da existência de ação inibitória na
matrícula do imóvel e viabilizar o registro da escritura de compra e venda celebrada em
1/9/2016.
A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da
perda superveniente do objeto, ao entender que o cancelamento da pendência registral
havia sido determinado nos autos em apenso. Condenou, ainda, a Líbero, ora
embargante, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no princípio da
causalidade.
Documento eletrônico VDA54491585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:23:01
Código de Controle do Documento: 40db2dfd-4659-4da2-a2b9-780219788aff

O Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença, para determinar,
em caráter definitivo, o cancelamento da averbação sobre a existência de ação
inibitória. Além disso, entendeu que caberia à Líbero o pagamento dos ônus
sucumbenciais, uma vez que ela deu causa à propositura dos embargos de terceiro ao
deixar de registrar oportunamente a escritura de compra e venda, bem como não
houve resistência à pretensão de cancelamento da averbação na matrícula do imóvel
pela parte contrária. Considerou, no entanto, que, embora estivessem presentes os
requisitos para aplicação do Tema 872 do STJ, a solução mais adequada seria o
afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária. Veja-se (fls. 521/523,
grifou-se):

"Na situação em apreço, verifica-se que a escritura pública de compra e venda é
datada de 01 de setembro de 2016 (mov. 53.4 - 0030654-87.2016.8.16.0001), mas
o título só foi levado a registro seis meses após a celebração do instrumento
particular (22 de março de 2017 - vide nota de diligência registral de mov. 1.10 dos
autos 0023682-67.2017.8.16.0001), quando já havia sido averbada a anotação
referente ao trâmite da ação inibitória (02 de março de 2017). Sabe-se que a lei
de registros públicos não disciplina prazo para que o comprador averbe o
compromisso de compra e venda, mas certamente a inércia para tal
desiderato não se justifica, o que deu causa, inclusive, à constrição nesse
ínterim.
Sob outro enfoque, embora LIBERO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA afirme
que WS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTRA opuseram
resistência, depreende-se dos autos que desde a sua primeira manifestação
nos embargos de terceiro houve reconhecimento da propriedade e
aquiescência em relação ao levantamento da constrição.
Até mesmo no âmbito do procedimento inibitório (n° 0030654-87.2016.8.16.0001),
na primeira oportunidade que tiveram para se manifestar após o encarte da petição
de mov. 53.1, dando conta da compra e venda, WS PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTRA deixaram claro que não iriam impugnar o
ato de alienação do imóvel (mov. 72.1). Confira-se:

'Inicialmente, é fundamental deixar claro que não estão as Autoras a
impugnar o primeiro ato de alienação do imóvel em discussão para a
construtora PDG, e, tampouco, estão a combater o negócio jurídico
O que se está a impugnar, isto sim, é a
celebrado entre Alliance e API
tentativa de Rodrigo locupletar-se à custa de Juliana, apropriando-se do
resultado econômico da alienação, resultado esse que deve reverter
exclusivamente em benefício das Autoras, como legítimas proprietárias do
imóvel que foi transmitido à Alliance"

A mesma conduta se verificou em sede de embargos de terceiro, quando a
embargada WS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTRA, em
resposta apresentada no mov. 45.1, pugnou pelo cancelamento da averbação
contida na matrícula do bem e destacou a ausência de pretensão resistida nos
seguintes termos:

'Cabe, desde ao início desta peça, deixar claro que a resposta que se
oferece aos Embargos de Terceiro propostos por Libero Ltda. não consiste
em resistência à pretensão de registro da escritura pública de aquisição do
Documento eletrônico VDA54491585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:23:01
Código de Controle do Documento: 40db2dfd-4659-4da2-a2b9-780219788aff

. Na verdade, como se demonstrará, Libero
imóvel objeto da demanda
sequer teria a necessidade da prestação jurisdicional pleiteada nos
Embargos de Terceiro — ensejando falta de interesse de agir — pois a
inicial da Ação Inibitória não visa a obter a desconstituição nem do negócio
celebrado com a API SPE 64, nem, tampouco, do negócio entre esta e a
Libero — o qual era desconhecido das Embargadas quando da propositura
da ação. O aqui que se pede, pois, ao início, é o cancelamento da anotação
. O registro da
sobre a existência da presente ação na matrícula do imóvel
escritura de compra e venda celebrada com a Libero, a seu turno, jamais foi
impedido, sequer por essa anotação, o que foi reconhecido pela própria
Libero em pedido formulado nos autos da Ação Inibitória, e cancelado,
corretamente, por esse Douto Juízo. Com efeito, a inscrição sobre a ação na
matrícula era penas para proteger terceiros de boa-fé. Uma vez que o
terceiro adquiriu o imóvel antes mesmo da inscrição, é evidente que esta
. Como se observa, inexiste
perde seu objeto, devendo ser cancelada
pretensão resistida por parte das Embargadas, o que inviabiliza, destarte,
sua sucumbência no presente processo, diante do princípio da causalidade'.

E, mesmo em contrarrazões apresentadas em sede de Agravo de Instrumento, WS
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTRA (mov. 72.2, fl. 13 -
0023682-67.2017.8.16.0001) reforçou a ausência de impugnação em relação à
alienação do imóvel, o que mais uma vez evidencia inexistir resistência da parte.
[...]
Comprovada a ausência de resistência, caberia à LíBERO ADMINISTRAÇÃO DE
BENS LTDA o pagamento das custas e honorários sucumbenciais. Sem embargo,
esta não parece ser a melhor solução para o caso em análise, que requer o
afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária."

Desse modo, conforme indicado no acórdão embargado, verifica-se que
esta Corte Superior, possui orientação firmada no julgado do Tema Repetitivo 872,
segundo o qual "nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir
a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio
da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não
atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela
parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da
transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a
penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
No caso, é justamente a hipótese descrita no primeiro período ora transcrito,
em que foi o
por sua desídia, quem deu causa à ação, sem
proprietário/embargante,
que tenha havido resistência da parte ora embargante para manutenção da constrição
sobre o bem.
Em relação à ausência de resistência da parte embargada, o acórdão do
TJPR expressamente aduziu o seguinte (fl. 602):

"De qualquer modo, para que não restem dúvidas a respeito, convém observar
que, quando da apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento
interposto no contexto do processo inibitório, a cadeia dominial e a venda do
imóvel não foram questionadas. O que se pretendeu foi impedir a distribuição de
valores por parte da antiga proprietária do bem (Alliance) a RODRIGO RAMOS, já
Documento eletrônico VDA54491585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:23:01
Código de Controle do Documento: 40db2dfd-4659-4da2-a2b9-780219788aff

que JULIANA SPRENGEL e W. S. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
defendiam que estes valores seriam se sua exclusiva titularidade.
[...]
O mesmo padrão de conduta — objetivando não oferecer resistência ao ato de
alienação do imóvel — foi observado quando da apresentação da petição de mov.
72.1 nos autos de ação inibitória e, sobretudo, quando da resposta aos embargos
de terceiro, em que houve pedido expresso para cancelamento da averbação
objeto da lide.
Assim, por todos os ângulos que se analise a causa, depreende-se que não havia
resistência por parte dos embargados, desde a primeira manifestação após o
encarte da escritura pública de compra e venda nos autos de ação inibitória.
Inócua maior digressão sobre o tema, especialmente considerando que o objeto do
processo inibitório é muito mais amplo que a questão da 'constrição' do imóvel."

Assim, conforme indicado no acórdão embargado, o Tribunal local, ao ter
excluído os honorários advocatícios da condenação da parte embargante aos ônus
sucumbenciais, desalinhou-se da jurisprudência desta Corte.
Desse modo, diante das premissas estabelecidas pelo acórdão do TJPR e
da jurisprudência desta Corte Superior, não merece reparos o acórdão embargado
quanto à determinação de que os honorários sucumbenciais sejam também incluídos
na condenação dos encargos sucumbenciais devidos pela parte embargada.
Em relação ao critério de arbitramento dos honorários, não se mostra
cabível o arbitramento por equidade na presente hipótese. Conforme indicado na
decisão que julgou os embargos opostos por Carlos Eduardo, esta Corte entende que o
aplica-se, inclusive, aos embargos de terceiro julgados procedentes.
Tema 1.076/STJ
A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO.
HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O
DO NCPC.
ART. 85
NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O NCPC instituiu no
§ 2o, regra geral obrigatória no sentido de que os
art. 85,
honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa,
restringindo-se o comando excepcional do § 8o do
de fixação por equidade,
art. 85,
às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito ou, ainda, em que o valor
da causa for muito baixo.
2. Nesses casos em que houve equívoco na fixação da base de cálculo da verba
honorária, é possível sua alteração nesta Corte, não incidindo ao caso a Súmula no
7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.096.070/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO
ART. 489
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 283/STF.
Documento eletrônico VDA54491585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:23:01
Código de Controle do Documento: 40db2dfd-4659-4da2-a2b9-780219788aff

PROVAS. INADMISSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. VALOR DO BEM
PENHORADO. PRECEDENTES.
1. Embargos de terceiro.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do
recurso especial.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Os honorários advocatícios no caso de julgamento procedente dos embargos de
terceiro devem seguir as diretrizes delineadas no
§ 2o, do CPC, que
art. 85,
restringe a margem de escolha do juiz a percentuais que variam de, no mínimo,
10% a, no máximo, 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou
da causa. Destaca-se que a aplicação do critério da equidade é inadequada nesse
contexto.
Precedentes.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.466.634/AM,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA AO MÉRITO DOS
EMBARGOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REGRA GERAL. PARÂMETRO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É entendimento desta Corte Superior que causalidade e sucumbência não se
confundem, sendo certo que no caso de embargos de terceiro procedentes, a
verba honorária deve ser fixada em favor de quem deu causa à lide, nos termos do
já consagrado princípio da causalidade (
.
Súmula 303/STJ)
2. Contudo, também é entendimento desta Corte Superior que não há que se falar
em aplicação do princípio da causalidade, mas sim do princípio da sucumbência,
quando a parte exequente, ciente da existência de transferência de propriedade do
bem, insiste na oposição à pretensão veiculada nos embargos de terceiro, como
ocorreu no caso dos autos. Precedentes.
3. "A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que § 2o
do referido
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
art. 85
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a
vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou
(II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. O § 8o do
por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que
art. 85,
se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (
Rel. p/ acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em
REsp 1.746.072/PR,
13/02/2019,
DJe de
.
29/03/2019)
4. Na hipótese, de acordo com as particularidades do caso concreto, havendo
provimento dos embargos de terceiro e seguindo a regra geral estabelecida no
§ 2o, do
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
art. 85,
CPC/2015,
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54491585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:23:01
Código de Controle do Documento: 40db2dfd-4659-4da2-a2b9-780219788aff

(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.931.283/SP,
julgado em
DJe de
)
21/6/2021,
1/7/2021.

Desse modo, a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade
restringe-se às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou
quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no presente caso, haja
vista o valor atribuído à causa, de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais).
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54491585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:23:01
Código de Controle do Documento: 40db2dfd-4659-4da2-a2b9-780219788aff

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.777.635 / PR
Número Registro: 2020/0272723-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00236826720178160001 00306548720168160001 236826720178160001 306548720168160001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LÍBERO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - PR021295
MARILDA DE PAULA SILVEIRA - MG090211
FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF031442
MARCELO PIAZZETTA ANTUNES - PR054308
MARILDA DE PAULA SILVEIRA - DF033954
RAPHAEL ROCHA DE SOUZA MAIA - DF052820
HEFFRÉN NASCIMENTO DA SILVA - DF059173
THIAGO BARRA DE SOUZA - DF059624
RAFAEL DA SILVA ALVIM - DF063903
PEDRO RAPHAEL VIEIRA MELO - DF067391
BARBARA MENDES LOBO AMARAL - DF021375
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK
AGRAVANTE : MELINA GIRARDI FACHIN
AGRAVANTE : MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR029926
AGRAVADO
: LÍBERO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
Documento eletrônico VDA54847277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:13:14
Código de Controle do Documento: 1257a49f-d904-486a-a277-9154236b2b9e

ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - PR021295
MARILDA DE PAULA SILVEIRA - MG090211
FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF031442
MARCELO PIAZZETTA ANTUNES - PR054308
MARILDA DE PAULA SILVEIRA - DF033954
RAPHAEL ROCHA DE SOUZA MAIA - DF052820
HEFFRÉN NASCIMENTO DA SILVA - DF059173
THIAGO BARRA DE SOUZA - DF059624
RAFAEL DA SILVA ALVIM - DF063903
PEDRO RAPHAEL VIEIRA MELO - DF067391
BARBARA MENDES LOBO AMARAL - DF021375
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK
AGRAVADO
: MELINA GIRARDI FACHIN
AGRAVADO
: MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR029926
AGRAVADO
: JULIANA SPRENGEL
AGRAVADO
: JOIA L. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - PR029926
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LÍBERO ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO HAUER DE OLIVEIRA - PR021295
MARILDA DE PAULA SILVEIRA - MG090211
FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF031442
MARCELO PIAZZETTA ANTUNES - PR054308
MARILDA DE PAULA SILVEIRA - DF033954
RAPHAEL ROCHA DE SOUZA MAIA - DF052820
HEFFRÉN NASCIMENTO DA SILVA - DF059173
THIAGO BARRA DE SOUZA - DF059624
RAFAEL DA SILVA ALVIM - DF063903
PEDRO RAPHAEL VIEIRA MELO - DF067391
BARBARA MENDES LOBO AMARAL - DF021375
EMBARGADO : CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK
EMBARGADO : MELINA GIRARDI FACHIN
EMBARGADO : MARCOS ALBERTO ROCHA GONCALVES
Documento eletrônico VDA54847277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:13:14
Código de Controle do Documento: 1257a49f-d904-486a-a277-9154236b2b9e

ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR029926
EMBARGADO : JULIANA SPRENGEL
EMBARGADO : JOIA L. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO PIANOVSKI RUZYK - PR029926
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:13:14
Código de Controle do Documento: 1257a49f-d904-486a-a277-9154236b2b9e